Tribunal: STF
Processo: HC 242649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO: REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA EVIDENCIADA POR PROCEDIMENTOS FISCAIS QUE SUPERAM O VALOR DE VINTE MIL REAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jair dos Anjos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 15.4.2024, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.554.773/PR, para negar provimento ao recurso.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.9.2022, o paciente foi condenado, juntamente com outro corréu, pela prática de descaminho (caput do 
art. 334 do Código Penal), à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (fls. 1-8, doc. 2). 



    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença condenatória, negando provimento ao recurso de apelação do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FRACIONAMENTO DE TRIBUTOS. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 1. Após a prolação da sentença e exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa durante toda a instrução processual, resta superado o debate acerca de eventual inépcia da denúncia. 2. É inaplicável o princípio da insignificância requerido com base na hipótese de fracionamento dos tributos iludidos. Precedentes. 3. Assentado pela 4ª Seção desta Corte que a reiteração delitiva, verificável pela existência de procedimentos administrativos e fiscais, inquéritos policiais ou ações penais em curso, afasta a aplicação do Princípio da Insignificância (ENUL 5004454-27.2017.4.04.7005). 4. Nos crimes de contrabando e descaminho, documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal/policial competente e responsável pela diligência por ocasião da apreensão das mercadorias, devidamente judicializados, comprovam a materialidade e a autoria. 5. Não se exige além do dolo genérico para a configuração dos delitos de contrabando e descaminho, bastando a internação da mercadoria estrangeira ou de reingresso vedado no território nacional, sem o pagamento dos impostos devidos, para que se consumem os crimes dos artigos 334 e 334-A do Código Penal” (fls. 8-16, doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp n. 2.554.773/PR). Em 15.4.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em decisão da qual se extrai:



      “O recurso não merece prosperar. Sobre a controvérsia recursal, consta do acórdão recorrido (e-STJ fls. 4/5): 



    ‘Não há falar em individualização das mercadorias em relação a cada um dos ocupantes do veículo (passageiro e condutor). Conforme entendimento firmado nessa Corte, em se tratando de crime único de descaminho, cometido em coautoria, cada acusado responde pelo valor total dos tributos iludidos, não sendo possível o seu fracionamento em razão da inviabilidade de se ver estimada de forma isolada as condutas praticadas por cada um dos agentes. (TRF4, ACR 5001390-70.2021.4.04.7004, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 15/02/2023). 



    Por outro lado, considerando-se a indivisibilidade do valor total dos tributos iludidos (R$13.087,48), ainda que inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inviável a aplicação do princípio da insignificância. 



    Anoto que há registro de diversas autuações fiscais anteriores, assim como ações penais, em nome dos apelantes, conforme enumerado na sentença, o que revela a habitualidade da conduta, impedindo a aplicação do invocado princípio, veja-se (evento 66, SENT1): [...] 



    Anoto que a questão se encontra pacificada nos Tribunais Pátrios, motivo pelo qual não exige digressões. O entendimento das duas do Turmas Supremo Tribunal Federal ‘é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva’, e a ‘contumácia em condutas similares’ é verificável pela ‘existência de procedimentos administrativos em razão de infração da mesma natureza’ (HC 188377 AgRg, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, Public. 23-09-2020). No Superior Tribunal de Justiça está assentado que ‘a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, em que pese não configurarem reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por consectário, a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no AREsp 
n. 2.258.294/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 24/4/2023.). E a jurisprudência desta Corte segue esta orientação (ENUL 5004454-27.2017.4.04.7005, Quarta Seção, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 24/02/2021). 



    O acórdão recorrido corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, sedimentada no Tema Repetitivo 1218, segundo o qual ‘A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no 
art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (Terceira Seção, DJe de 5/3/2024). 



    Incide, portanto, a Súmula 568 do STJ, segundo a qual ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (fls. 16-18, doc. 2).



    A decisão foi mantida, em 7.5.2024, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. TEMA 1218/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no 
art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (Tema 1218, Terceira Seção, DJe de 5/3/2024). 2. Agravo regimental não provido” (fls. 19-22, doc. 2).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no reconhecimento do princípio da insignificância, alegando que o “agravante possui apenas procedimentos administrativos fiscais, instaurados no âmbito do Ministério da Fazenda, de forma que não consta contra ele nenhuma condenação transitada em julgado. Não existe condenação penal em seu desfavor”.



    Sustenta que “o Paciente é primário, sem condenação pelo crime de descaminho. Logo, visto que não se trata de um agente contumaz, não há razões para não incidir o princípio bagatela ao caso em tela”.



    Assevera que, “apesar de existirem registros de processos administrativos-fiscais em prejuízo da agravada, em nenhum deles houve decisão condenatória transitada em julgado”.



    Consigna que, “tendo em vista o valor do tributo suprimido, a quantia de R$ R$ 13.087,48 (treze mil oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e que, conforme demonstrado pela jurisprudência colacionada, processos administrativos não têm o condão de caracterizar habitualidade delitiva, bem como o entendimento de que condições pessoais negativas não devem ser critério para aplicação do princípio da insignificância, requer-se a aplicação dele ao caso concreto”.



    Afirma que, “caso seja mantido esse entendimento, no sentido de que a existência de procedimentos fiscais geraria a habitualidade delitiva, por certo, haverá afronta ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal”, pois “o édito condenatório criminal que caracteriza a prática de um delito somente pode ser decretado por juiz investido de jurisdição e não por mera presunção decorrente da existência de procedimento fiscais em desfavor do Paciente ou de qualquer cidadão. Desse modo, a referida habitualidade delitiva pressupões como condição sine qua non, a existência, de pelo menos, sentença condenatória criminal”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja suspensa liminarmente a execução da pena até o julgamento final deste writ. No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para seja declarada a nulidade da condenação, com a consequente absolvição do Paciente em razão da ausência de crime. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a incidência ao caso do princípio da insignificância, com a declaração de nulidade da condenação do paciente pelo crime de descaminho, ao argumento de que somente haveria diversos procedimentos administrativos contra o acusado por delito idêntico, inexistindo condenação criminal capaz de caracterizar a sua apontada contumácia delitiva.



    8. As instâncias ordinárias, citando inclusive precedentes deste Supremo Tribunal, demonstraram não somente que o paciente possui diversos procedimentos fiscais e ações penais (ainda que não sentenciadas) por delito de descaminho, como também que suas autuações somadas superam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tem-se no acórdão do Tribunal regional:



    “(...)



    Não há falar em individualização das mercadorias em relação a cada um dos ocupantes do veículo (passageiro e condutor). Conforme entendimento firmado nessa Corte, em se tratando de crime único de descaminho, cometido em coautoria, cada acusado responde pelo valor total dos tributos iludidos, não sendo possível o seu fracionamento em razão da inviabilidade de se ver estimada de forma isolada as condutas praticadas por cada um dos agentes. (TRF4, ACR 5001390- 70.2021.4.04.7004, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 15/02/2023). 



    Por outro lado, considerando-se a indivisibilidade do valor total dos tributos iludidos (R$ 13.087,48), ainda que inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inviável a aplicação do princípio da insignificância. 



    Anoto que há registro de diversas autuações fiscais anteriores, assim como ações penais, em nome dos apelantes, conforme enumerado na sentença, o que revela a habitualidade da conduta, impedindo a aplicação do invocado princípio, veja-se (evento 66, SENT1): 



    ‘(...) a contumácia da conduta é verificada pelas informações contidas:



    ‘(...) b) JAIR DOS ANJOS: (i) na certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal da 4ª Região, que aponta a distribuição contra o acusado das Ações Penais nº 5009395-78.2021.4.04.7005 e 5003955- 61.2022.4.04.7201, cujas denúncias imputam a prática do crime de descaminho (artigo 334 do Código Penal), em razão da aquisição, transporte e manutenção em depósito de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país, com ilusão tributária de R$ 3.898,35 e R$ 1.781,44, respectivamente; (ii) na Representação Fiscal para Fins Penais, que dá conta de que ‘Em consulta ao sítio da Receita Federal [...], cujo acesso é público, foram localizados outros processos de apreensão de mercadorias: 12457.723053/2016-99; 12457.721860/2017-58; 17833.723936/2018-40; 17833.735225/2018-18; 17833.750225/2019-29; 17833.731116/2020-46. (evento 2, INQ1, evento 2, INQ2 e evento 6, REL_FINAL_IPL2) (...) 



    Ademais, conforme observado no evento 6, REL_FINAL_IPL2, os réus possuem histórico de condutas da mesma natureza, sendo que nos últimos 5 anos foram apreendidas mercadorias desacompanhadas de documentação comprobatória de regular importação e pagamento de tributos, demonstrando a habitualidade delitiva dos réus. Vejamos: 



    ‘(...) Ao lado disso, observa-se o registro de mais 2 processos administrativos fiscais (PAF) em desfavor do indiciado FERNANDO por condutas de 21/06/2018 e 28/05/2020 e de outros 6 contra o indiciado JAIR, referentes ao período de 19/04/2016 a 06/03/202Q, versando sobre infrações aduaneiras de igual natureza (transporte de mercadorias estrangeiras) praticadas nos 5 anos anteriores à data dos fatos sob investigação, o que demonstra a habitualidade delitiva e que os indiciados faziam do descaminho seus meios de subsistência. (...)



    No caso do indiciado JAIR, com base nos mesmos parâmetros, a soma alcançou a quantia de RS 90.274,74, totalizando R$ 27.262 71 em tributos federais iludidos. Assim sendo, para os indiciados FERNANDO e JAIR, verifica-se que, além de caracterizada a habitualidade na prática delitiva, os débitos tributários aferidos superam o limite de R$ 20.000,00 definido como patamar jurisprudencial para a incidência da insignificância’.



    Anoto que a questão se encontra pacificada nos Tribunais Pátrios, motivo pelo qual não exige digressões. O entendimento das duas do Turmas Supremo Tribunal Federal ‘é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva’, e a ‘contumácia em condutas similares’ é verificável pela ‘existência de procedimentos administrativos em razão de infração da mesma natureza’ (HC 188377 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, Public. 23-09-2020). No Superior Tribunal de Justiça está assentado que ‘a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, em que pese não configurarem reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por consectário, a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no AREsp n. 2.258.294/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.). E a jurisprudência desta Corte segue esta orientação (ENUL 5004454- 27.2017.4.04.7005, Quarta Seção, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 24/02/2021)” (fls. 13-14, doc. 2).



    9. Como se verifica do julgado transcrito, a conclusão das instâncias antecedentes conforma-se à pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 
1. Contumácia delitiva do Paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 
2. Ordem denegada” (HC n. 133.566, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2016).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 167.235-AGR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Trancamento da ação penal. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva cabalmente demonstrada. Precedentes. Registro de outros procedimentos administrativos fiscais da mesma natureza. Atinge o montante de R$ 57.978,89 reais a soma dos tributos elididos pelo agravante em suas autuações por suposto crime de descaminho. Agravo regimental não provido” (HC n. 144.862-AGR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017).



    “HABEAS CORPUS” – DELITO DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, ‘CAPUT’) – RÉ CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO – CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 
n. 155.075-AGR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora